Tribunal: TJPA
Processo: 0816760-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816760-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: TOTVS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0816760-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARILSON MIGUEL BACELAR DA COSTA - PA32598-E

AGRAVADO: TOTVS S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO CHALFIN - PA23522-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE EMPRESAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Carimbó e Brega Distribuidora Ltda. contra decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que declinou da competência para o foro de São Paulo, nos autos de tutela cautelar antecedente ajuizada contra TOTVS S.A. A agravante pleiteia a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, alegando negativação indevida em razão de serviço não prestado, e sustenta que a relação entre as partes é de consumo, tornando inválida a cláusula de eleição de foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a relação contratual entre as partes se enquadra na categoria de consumo, permitindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente nulidade da cláusula de eleição de foro;
(ii) estabelecer se a cláusula de eleição de foro prevista no contrato deve prevalecer, mantendo-se a competência do foro de São Paulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas exige a comprovação da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte contratante, conforme a teoria finalista mitigada.

A agravante não demonstra sua hipossuficiência nem sua vulnerabilidade na relação contratual, sendo uma empresa de grande porte que adquiriu software de gestão empresarial para sua atividade comercial, o que afasta a incidência das normas consumeristas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cláusula de eleição de foro quando não há comprovação de prejuízo excessivo ou dificuldade de acesso à jurisdição eleita.

A cláusula de eleição de foro foi pactuada entre as partes e não há elementos que justifiquem sua ineficácia ou que demonstrem desequilíbrio contratual relevante.

A competência deve permanecer com o juízo eleito contratualmente, razão pela qual é correta a decisão de remessa dos autos para a comarca de São Paulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula de eleição de foro em contratos empresariais deve ser respeitada, salvo quando demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica de uma das partes.

A teoria finalista mitigada não se aplica quando a empresa contratante utiliza o serviço como insumo em sua atividade comercial, sem evidência de vulnerabilidade.

A mera alegação de desequilíbrio contratual não é suficiente para afastar a cláusula de eleição de foro sem a devida comprovação de prejuízo excessivo ou dificuldade de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 63; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1545508/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.02.2020, DJe 18.02.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0816760-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARILSON MIGUEL BACELAR DA COSTA - PA32598-E

AGRAVADO: TOTVS S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO CHALFIN - PA23522-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CARIMBÓ E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA, objetivando a reforma do decisum proferido pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que declinou a competência para o foro de São Paulo nos autos de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, proposta pela agravante em face da agravada TOTVS S/A.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que pleiteou a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, alegando negativação indevida relacionada a um serviço não prestado. Alega que a relação entre as partes deve ser considerada de consumo e por este motivo, deve ser modificada a decisão do juízo de origem que acolhendo a tese de exceção de incompetência, determinou a remessa dos autos à comarca de São Paulo por entender ser esse o foro de eleição do contrato.

Afirma ainda que a decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém estado do Pará deixou de aplicar entendimento consolidado pelo STJ em que tange a invalidade da clausula de eleição de foro quando acarretar desequilíbrio ou prejuízo de uma das partes.

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal para fins de modificar a decisão agravada, determinando a inversão de ônus de prova, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em ID nº. 23032240 indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas contrarrazões (id 23491128), a empresa agravada, TOTVS S.A., pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando, em síntese, os seguintes argumentos:

(i) Inexistência de relação de consumo: Alega que a relação entre as partes decorre de contrato empresarial de fornecimento de software de gestão, utilizado como insumo para a atividade comercial da agravante, afastando-se, assim, a aplicação do CDC.

(ii) Validade da cláusula de eleição de foro: Sustenta que a agravante, ao firmar o contrato, anuiu expressamente à cláusula que elegeu o foro de São Paulo/SP para dirimir eventuais controvérsias, não havendo demonstração de hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça que justifique a sua nulidade.

(iii) Ausência de vulnerabilidade da agravante: Argumenta que a agravante é empresa de grande porte, sem qualquer característica de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, o que reforça a inaplicabilidade do CDC e a validade do foro eleito.

(iv) Legitimidade das cobranças e da negativação: Afirma que a agravante deixou de adimplir os valores devidos, razão pela qual a suspensão do serviço e a negativação do nome da empresa no SERASA se deram de forma legítima.

Diante desses fundamentos, a agravada requer a manutenção da decisão recorrida, com a consequente rejeição do agravo.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2025.

Belém (PA), ____ de _______ de 2025.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia cinge em verificar se agiu corretamente o juízo ao reconhecer válida a cláusula de eleição de foro, afastando assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

A agravante argui que se enquadra no conceito de consumidora previsto no art. 2º do CDC, pois é uma empresa que discute em juízo as faturas de software contratado, ou seja, a prestação de serviço que não se enquadra como insumo de sua cadeia produtiva.

Adianto que entendo não restarem presentes os requisitos do artigo 1.019, I do CPC/15 para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

O artigo 2º do CDC é bem claro ao dispor que a pessoa jurídica que adquire produto na qualidade de destinatária final, ou seja, não tem a finalidade de revendê-lo ou de transformá-lo, se enquadra no conceito legal de consumidor.

Assim, mesmo que a requerida seja uma pessoa jurídica que, ao menos em tese, não esteja no fim da cadeia de consumo, pode ser considerada consumidora fazendo jus a inversão de ônus de prova nos termos do artigo 6º, VII do CDC.

Neste sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULAR E INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fáticoprobatório dos autos, concluiu que a agravada se apresentava na relação contratual na condição de vulnerável. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fáticoprobatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos da Súmula 543 deste Corte, 'na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento'. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1545508/RJ. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. DJe 18/02/2020).

Nesses casos, segundo a teoria finalista mitigada, merecem a proteção das normas consumeristas as empresas que exercem a condição de consumidoras de bens industrializados destinados ao desenvolvimento da sua própria atividade, quando comprovada que a sua posição na relação jurídica ostente os requisitos da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere ao defeito na prestação de serviço de utilização e suporte em software empregado na gestão da empresa autora, prestado pela agravada, onde a agravante questiona cobranças indevidas não constantes no contrato. Evidente que não há no caso qualquer relação de consumo.

Deste modo, não restou demonstrado pela recorrente, pelo menos neste momento processual, a possibilidade de aplicação do CDC e, por isto, entendo que correta a decisão do juízo que determinou a remessa dos autos ao juízo de São Paulo, sendo este o escolhido pelas partes na negociação do contrato de compra do software.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025.

Belém, 09/04/2025